Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS. EXCLUSÃO DE PLATAFORMA. VALORES DE VIAGENS REALIZADAS RETIDOS DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.191,81 a título de remuneração por prestação de serviços e de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Nas suas razões recursais, combate a restituição de valores bloqueados e pugna pelo afastamento da indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46934260). Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID 46934277).
3. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
4. Pelo que se tem dos autos, o autor comprova que teria a receber o valor de R$ 1.191,81 a título de prestação de serviços, agendados para recebimento no dia 10 de outubro. De outro lado, a parte ré (UBER), apesar de afirmar que os valores seriam indevidos e que no dia programado para pagamento o autor já estava excluído da plataforma, bem como que tal valor estaria superior ao real pelo fato de o autor ter aumentado de forma fraudulenta o valor das viagens, não indica qual valor seria o correto e nem o pagamento das corridas corretamente efetuadas.
5. Assim, diante da demonstração pelo autor de que tinha valores a receber, bem como em face da ausência de comprovação da ré a respeito de qual seria o valor devido, nesse ponto, a sentença deve ser mantida.
6. Sobre o dano moral, sua reparação possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. A atitude da empresa ré em reter os valores a receber pelo autor foi indevida, já que ele tinha trabalhado e prestado serviços. No entanto, há que se considerar os fatos que levaram a empresa não somente a reter os valores, como também a proceder ao descadastramento do recorrido na plataforma, conforme ressaltado na sentença recorrida. Nesse contexto, considerando que o próprio recorrido deu causa ao seu desligamento por conduta indevida, tenho que não houve ofensa a seus direitos da personalidade, devendo o pedido de reparação por danos morais ser julgado improcedente.
8. Desta forma, a sentença deve ser reformada somente para afastar a condenação por reparação de danos morais.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALEMTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação a honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.